Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-45.2004.8.11.0096
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000022-45.2004.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL registrado(a) civilmente como SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL - CPF: 304.395.581-15 (EMBARGADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), IBRAHIN CARDOSO - CPF: 394.046.091-53 (ADVOGADO), MILENA JONATHAS MARQUES SILVA DE ARAUJO CABRAL - CPF: 035.171.861-39 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BENEDICTO DE TOLEDO registrado(a) civilmente como BENEDICTO DE TOLEDO - CPF: 144.494.048-15 (EMBARGANTE), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO), MARIO FERREIRA CARDIM - CPF: 023.027.138-34 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DOMINGUES DIAS - CPF: 333.411.998-02 (ADVOGADO), NATALIA AKEMI YAMANE - CPF: 332.398.168-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANASTASIA LORENTE DE TOLEDO registrado(a) civilmente como ANASTASIA LORENTE DE TOLEDO - CPF: 217.026.008-07 (EMBARGANTE), IBRAHIM DALAL NETO - CPF: 170.517.818-98 (ADVOGADO), ANA MARIA DE TOLEDO DEGELO - CPF: 672.257.808-91 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DEGELO - CPF: 708.884.508-34 (EMBARGANTE), BENEDITO DE TOLEDO JUNIOR - CPF: 035.278.728-76 (EMBARGANTE), NELSON DE TOLEDO SOBRINHO - CPF: 588.459.418-68 (EMBARGANTE), ELIZANA ANTONIA FIGUEIREDO DE TOLEDO - CPF: 027.048.398-59 (EMBARGANTE), SANDRA MARIA DE TOLEDO DALAL - CPF: 672.257.728-72 (EMBARGANTE), SONIA MARIA DE TOLEDO CESAR - CPF: 018.183.808-70 (EMBARGANTE), LUIZ GERALDO GIOCONDO CESAR - CPF: 018.443.318-57 (EMBARGANTE), MILENA JONATHAS MARQUES SILVA DE ARAUJO CABRAL - CPF: 035.171.861-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SILVIO HERMÍNIO DE ARAÚJO CABRAL (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL registrado(a) civilmente como SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL - CPF: 304.395.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENEDICTO DE TOLEDO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANASTÁSIA LORENTE DE TOLEDO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE BENEDICTO DE TOLEDO registrado(a) civilmente como BENEDICTO DE TOLEDO - CPF: 144.494.048-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANASTASIA LORENTE DE TOLEDO registrado(a) civilmente como ANASTASIA LORENTE DE TOLEDO - CPF: 217.026.008-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE TOLEDO DEGELO - CPF: 672.257.808-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DEGELO - CPF: 708.884.508-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DE TOLEDO JUNIOR - CPF: 035.278.728-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE TOLEDO SOBRINHO - CPF: 588.459.418-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANA ANTONIA FIGUEIREDO DE TOLEDO - CPF: 027.048.398-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA DE TOLEDO DALAL - CPF: 672.257.728-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DE TOLEDO CESAR - CPF: 018.183.808-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GERALDO GIOCONDO CESAR - CPF: 018.443.318-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE BENEDICTO DE TOLEDO registrado(a) civilmente como BENEDICTO DE TOLEDO - CPF: 144.494.048-15 (EMBARGADO), ANA CRISTINA DOMINGUES DIAS - CPF: 333.411.998-02 (ADVOGADO), NATALIA AKEMI YAMANE - CPF: 332.398.168-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANASTASIA LORENTE DE TOLEDO registrado(a) civilmente como ANASTASIA LORENTE DE TOLEDO - CPF: 217.026.008-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL registrado(a) civilmente como SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL - CPF: 304.395.581-15 (EMBARGANTE), IBRAHIN CARDOSO - CPF: 394.046.091-53 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – USUCAPIÃO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão prolatado no id. 247670677 que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo 2º Embargante,
Espólio de Silvio Hermínio de Araújo Cabral.

O
1º Embargante
, Espólio de Benedicto de Toledo e Outros aduz a ocorrência de:

I-)
omissão, pois:

- não havia indícios de que havia criação de animais antes de 08/08/1984;

- o acordão considerou o depoimento das testemunhas que não conheceram o embargante;

- não houve manifestação das declarações de Rubens José Cassinelli, sucessor de Luiz Cassinelli, Joanna Joel Nelli Pereira, Alcione Beluzzo, que reconhecem que suas terras fazem divisa com a propriedade de Benedito de Toledo;

- constam notificações enviadas à Família de Guaracy Teixeira, dando conta que resistiu a invasão de sua área;

- no depoimento pessoal de Maria Antonieta, inventariante do Espólio de Silvio Cabral, esta reconheceu ser a administradora da área adquirida em 2011, pelo hoje Réu-Embargado e, confessou que desde a morte de Guaracy, a fazenda ficou abandonada;

II-)
contradição e obscuridade, pois:

- o encadeamento de sucessivos títulos não prova posse da área;

- nunca reconheceram a posse dos embargados;

- a perícia judicial não atestou a data do início do desmate;

- o acórdão reconheceu haver supressão vegetal antes de 08/08/1984;

- o acórdão reconheceu usucapião da área de 147,27 há;

- não há provas de posse de mais de 20 anos da área.

Ante o exposto, pugna pela integração do acórdão embargado para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Contrarrazões no id. 251350199.

O
2º Embargante
, Espólio de Silvio Hermínio de Araújo Cabral afirma que o acórdão é omisso pois:

- dos 255,25 hectares de sobreposição de área, foi reconhecida a prescrição aquisitiva somente sobre a área antropizada de 147,27 hectares;

- a diferença de área, que totaliza 107,98 (cento e sete hectares e noventa e oito ares) se refere e compõe a área de reserva legal do imóvel, reserva esta que:
a-)
está inscrita no CAR – Cadastro Ambiental Rural do imóvel;
b-)
compõe a área de manejo florestal averbado na matrícula nº 5.320 de Colíder (atualmente matricula nº 985 do Cartório de Itaúba);
c-)
está georreferenciada com certificação devidamente homologada pelo INCRA;
d-)
compõe a área de preservação ambiental, conforme 3 de 6 “Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta” (AV-01/M-985);
e-)
compõe a área de a Manejo Florestal cujo “Termo de Responsabilidade de manutenção de Floresta Manejada” nº 1678/2015 (AV-04/M-985) com responsabilidade de preservação e manutenção de 30 anos;
f-)
o ITR é recolhido sobre a área de reserva legal do imóvel, onde se inserem a referida área de reserva legal.

Desse modo, requer a declaração da prescrição aquisitiva sobre a área total de 255,25 hectares (duzentos e cinquenta e cinco hectares e vinte e cinco ares) id. 187542666 (pág. 08) (área antropizada mais a reserva legal) que sobrepõe o seu imóvel.

Contrarrazões no id. 250752687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão, tampouco contradição ou obscuridade quanto ao alegado pelas partes.

No caso, os embargantes pretendem a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado, que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidencia os alegados vícios.

Assim, o simples fato de os recorrentes não concordarem com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que os embargantes pretendem o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surgir como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024